Tribunal: TJSP
Processo: 2047971-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Prestação de contas - Interesse de agir – Presença - Primeira fase - Dever de prestar contas - Ação procedente na primeira fase – Possibilidade - Incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes - Verbas de sucumbência carreadas ao banco Incidência do princípio da causalidade – Embargos rejeitados*